Tribunal: TJMT
Processo: 1006279-27.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006279-27.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMAR JOSE BORGES - CPF: 879.279.181-68 (RECORRENTE), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO SICREDI.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou
instituições financeiras
à restituição de valores subtraídos em transações fraudulentas e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade das instituições financeiras por transações fraudulentas
abaixo dos limites estabelecidos e para conta de mesma titularidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por falhas na segurança dos serviços, conforme Súmula 479 do STJ.

4. No caso, as transações realizadas pelo Sicredi estavam nos limites estabelecidos e não configuram falha de segurança.

5. As transferências para a conta do próprio reclamante são de responsabilidade exclusiva d
a
instituição
recebedora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos em face da parte recorrente.

______

Tese de julgamento:
As instituições financeiras são responsáveis por falhas de segurança que permitam fraudes, exceto quando as transações respeitam os limites estabelecidos
pelo consumidor ou são realizadas para conta de mesma titularidade
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006279-27.2024.8.11.0045

Origem
:

Juizado
Especial de Lucas do Rio Verde

Recorrente
:
Vilmar José Borges

Recorrido
:
Sicredi
e Nu Financeira

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Vilmar José Borges
ajuizou

reclamação

em
face do
Sicredi
e Nu Financeira.
Noticiou
que: a)
foi

vítima
de
sequestro

em
13 de
janeiro
de 2024; b)
criminosos

usaram

seu

celular
para
realizar

transações

fraudulentas
,
totalizando
R$ 25.000,00; c) as
transações

excederam

seu

limite
de R$
3.000,00
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos para: a)
devolução
dos
valores

subtraídos
; b)
indenização

por

danos

morais
de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
, reconhecendo a falha na segurança dos serviços bancários
e
condenando
as requeridas, solidariamente, na restituição de R$25.000,00 e danos morais de R$3.000,00
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve falha de segurança; b) as transações foram realizadas com autorização do autor; c) a responsabilidade é exclusiva do autor e não pode ser condenado em restituir o prejuízo da parte reclamante; d) inexiste dano moral e que o valor arbitrado é excessivo; e
e
) não se
aplicao
CDC ao presente caso, visto que a parte reclamante é cooperado. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil), evitando que terceiros de boa-fé sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

N
esse sentido:

(...) 4. A j
urisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentaç
ão sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Ademais, deixo consignado também que,
as instituições financeiras, por determinação do Banco Central, objetivando proporcionar maior segurança aos seus clientes, devem estabelecer limites diários de transações por meio de PIX, conforme Instrução Normativa do BCB No 512/2024:

Art. 3. Os participantes provedores de conta transacional do Pix devem estabelecer limites máximos de valor para iniciação de transações Pix, com finalidade de compra ou de transferência, por conta transacional, para usuários pagadores pessoa física.

§ 1o Os limites devem ser estabelecidos por período, com possibilidade de diferenciação do limite estabelecido para o período diurno e para o período noturno, caso o usuário recebedor seja pessoa física”.

(...)

§ 7o Caso o usuário recebedor seja pessoa física, o limite por período para transações Pix de que trata o caput, exceto no caso em que houver expressa solicitação do usuário, deve ser igual:

I -
ao
limite diário disponibilizado para a Transferência Eletrônica Disponível (TED), para o período diurno; e

II -
a
R$1.000,00 (mil reais), para o período noturno, caso o usuário recebedor seja pessoa física distinta do usuário pagador”.

Desse modo, quando as transações ultrapassam os limites previamente estabelecidos pelo BCB ou pelo correntista, a instituição bancária pode e tem o dever de evitar o prejuízo e, por isso, a sua responsabilidade é objetiva, nos termos da Súmula 479/STJ.

Nesse sentido:

EMENTA: RECLAMAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULA 479 DO
STJ .
VIOLAÇÃO CONFIGURADA. GOLPE DO PIX. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO RECLAMADO EM DESCONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO SUMULADO. PRECEDENTES DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Demonstrada a divergência entre o acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inserto na Súmula 479 do STJ, a Reclamação deve ser provida. 2. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas via pix e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço decorrente de fortuito interno. 3. Nas fraudes e golpes de engenharia social, várias operações de alto valor são realizadas em rápida sucessão. Essas transações se destacam devido a esse comportamento incomum, e os bancos têm o dever de identificá-las. 4. A fragilidade do sistema bancário representa uma falha na segurança das instituições financeiras ao permitir que os golpes causem prejuízos financeiros às vítimas. 5. É dever das instituições financeiras
implementar
medidas para impedir transações atípicas e ilegais, comparando-as com o histórico do cliente em relação a valores, frequência e propósito. Precedentes do
STJ .
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (TJ-GO - RCL: 52766511920238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 2a Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (negrito nosso).

O TJMT também tem caminhado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

Analisando a situação
sub judice
, constata-se que
foram impugnadas três transferências, todas realizadas no dia 15/01/2024
(ID 270127867/PJe2)
, uma
para
conta-corrente em nome
de
Fran
tiesca
Graziela
,
no valor de R$

2.999,99
,
e

duas
destinadas a uma
conta-corrente
em nome
da própria parte reclamante
,
junto ao NUBANK (segundo reclamado
)
, nos valores de R$

20.000,00 e R
$

2.089,48
.

Em análise destes fatos
e considerando que somente o SICREDI interpôs Recurso Inominado,
conclui-se
não haver falha na prestação de seus serviços.

Quanto à primeira transferência,
embora tenha sido realizada em favor de terceiros,
não há falha nos mecanismos de segurança, pois a transferência fo
i realizada nos limites estabelecidos pela parte reclamante, no valor de R$3.000,00, como
expressamente
reconhecido em sua própria inicial
(ID 270127863/PJe2, pág. 4)
.

N
ão
há
também
falha na prestação
dos serviços prestados pela parte recorrente em relação às outras duas transferências, por serem realizadas para a própria conta-corrente da parte reclamante
. Se houve falha nos mecanismos de segurança nestas
últimas
transfer
ências, a parte recorrente não contribuiu
com o dano noticiado, sendo estes valores de responsabilidade exclusiva d
o
NUBANK.

Por estas razões, o primeiro reclamado, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ora recorrente, não é responsável pelo prejuízo e
x
perimentado pela parte reclamante
, devendo os pleitos em seu desfavor serem julgados improcedentes.

Tópicos prejudicados.

Não havendo falha de segurança nos serviços prestados pelo recorrente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pontos devolvidos
à
apreciação deste juízo.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento para retificar a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados em face do requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
No mais, fica mantida a sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025